Tribunal: TJMT
Processo: 1013395-59.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013395-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), TANQUE GRANDE EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 45.574.893/0001-17 (AGRAVADO), GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 04.550.474/0001-68 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, se limitando a parte recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Agravo interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO com pedido de EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que recebeu o agravo interposto pela parte embargante, contudo, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, nos seguintes termos:

“LIMINAR

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT
,

contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Wladys Roberto Freire do Amaral, no Mandado de Segurança n.º 1011553-38.2023.8.11.0002, cujo trâmite ocorre na Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID. 116981053 – autos n.º 1011553-38.2023.8.11.0002):

(...)

A parte agravante alega
, em síntese, que, a seu ver, a
liminar foi concedida indevidamente, ao argumento de que não foram preenchidos os requisitos autorizadores da liminar.

Narra que: “(...) não restou demonstrada a probabilidade do direito das Agravadas ao reconhecimento da imunidade tributária sobre o valor a ser integralizado, da mesma forma que inexiste demonstração de que ocorrerá risco de dano grave ou de difícil reparação pela demora do julgamento, conforme passa a demonstrar”.

Relata que, no tocante ao Tema n.º 796, do STF: “(...) a interpretação dada ao dispositivo constitucional pelo Juízo da instância de piso criou uma interpretação extensiva, de forma que destoa da finalidade da norma e clama correção por este Sodalício”, bem como que: “Não poderia, assim, ter ocorrido interpretação extensiva à imunidade do ITBI, de modo a alcançar o excesso entre o valor dos imóveis incorporados e o limite do capital social a ser integralizado, e a definição em sentido contrário fere a competência e autoridade da Corte Constitucional”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

a) Seja concedido
EFEITO SUSPENSIVO
ao presente recurso,
sustando-se a eficácia da decisão agravada
até julgamento final deste agravo nos termos dos arts. 995, parágrafo único; e 1.019, I, do CPC, oficiando-se ao Juízo a quo dessa suspensão diante da probabilidade de provimento do presente recurso, diante da não demonstração do
periculum in mora
e a caracterização do
fumus boni iuris
,
não justificando a concessão da medida liminar perquirida
.

(...)
”.

É o relato do necessário.
DECIDO.

Inicialmente, registro que a decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de Agravo de Instrumento, razão pela qual o conheço, especialmente por se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil.

Da análise da situação posta, mister se faz consignar que, para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento, imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”.

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir
efeito suspensivo ao recurso
ou
deferir, em antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias”.

Vale mencionar que a questão recursal limita-se, apenas, no julgamento do acerto ou não da decisão recorrida, sob pena de se adentrar no mérito da causa.

Ademais, a existência da prova inequívoca é indispensável para o provimento da tutela, conforme ensina o seguinte posicionamento doutrinário:

“
Só a existência de prova inequívoca, que convença da verossimilhança das alegações do autor, é que autoriza o provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo de conhecimento”.

(MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 5.ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 216).

Do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido não revela, por ora, elementos de prova suficientes a permitir, nesta análise perfunctória, o deferimento da tutela pretendida, notadamente pela ausência dos pressupostos autorizadores para a sua concessão.

E isso porque, a despeito da argumentação expendida pela parte agravante, não há como apreciar a liminar requestada sem incursionar no mérito do recurso, o que é defeso, neste momento, uma vez que se trata de fase meramente introdutória do agravo de instrumento.

É cediço que, nos termos do artigo 156, § 2.º, inciso I, da Constituição Federal, em regra, não incide o ITBI – Imposto de Transmissão de Bem Imóvel – para o fim de integralização do capital de sociedade empresarial:

“
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre
:

I - propriedade predial e territorial urbana;

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

IV -(Revogado pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

§ 1º Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o art. 182, § 4º, inciso II, o imposto previsto no inciso I poderá: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

I – ser progressivo em razão do valor do imóvel; e (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

II – ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

§ 1º-A O imposto previsto no inciso I do caput deste artigo não incide sobre templos de qualquer culto, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade de que trata a alínea "b" do inciso VI do caput do art. 150 desta Constituição sejam apenas locatárias do bem imóvel. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 116, de 2022)

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

II - compete ao Município da situação do bem.

§ 3º Em relação ao imposto previsto no inciso III do
caput
deste artigo, cabe à lei complementar: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002)

I - fixar as suas alíquotas máximas e mínimas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002)

II - excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

III – regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

§ 4º (Revogado pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)”.

Com efeito, apesar de a Constituição Federal ter estabelecido a não incidência do ITBI sobre a transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação,
cisão
ou extinção de pessoa jurídica,
há expressa ressalva acerca da exigibilidade do tributo para a hipótese de exercício de atividade preponderante de venda ou locação de bens imóveis.

Observa-se, no contrato social inserido no ID. 113978127 (lide n.º 1011553-38.2023.8.11.0002), que o
objeto social
da pessoa jurídica TANQUE GRANDE EMPRESARIAL LTDA é a
“assessoria e consultoria comercial, apoio administrativo a empresas, consultoria às atividades agrícolas e pecuárias e a participação em outras sociedades como sócia, acionista ou quotista”
.

O Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, de igual forma, aponta que a
atividade principal
da parte agravada TANQUE GRANDE EMPRESERIAL LTDA é a consultoria em gestão empresarial. Confira-se:

Vislumbra-se, portanto, que referida empresa TANQUE GRANDE EMPRESARIAL LTDA demostrou exercer como atividade base, outra, que não a compra, venda e arrendamento de bens imóveis.

No caso
sub examen
, verifica-se que, do processo administrativo n.º 840.518, realizada uma análise, pelo Sr. Átila Alves Coli Cardoso, Inspetor de Tributos, em que se informou o seguinte (ID. 115937851 – fls. 208-218):

“(...)

Continuando, conforme a documentação apresentada, o requerente tem
data de ABERTURA em 09 de março de 2022
–
e atividade, a princípio não é vedada, ou seja, não se trata de venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição
.

Considerando, a data de abertura, de fato não há como, o requerente, apresentar de forma integral a documentação elencada nas portarias apontadas, em especial, o
exercício de atividade preponderante
.

(...)”.

Na hipótese, a parte agravante relata que: “(...) o sócio com maior percentual societário (95,91%) é a empresa Guarita Empreendimentos Imobiliários Ltda (cindida),
que tem como atividade preponderante a corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
”, bem como que “(...) Indubitavelmente a sociedade terá foco na comercialização de imóveis, considerando a natureza jurídica do maior acionista (95,91%) Guarita Empreendimentos”.

Dessa forma, considerando a ausência de documentos hábeis a comprovar a atividade preponderante da parte agravada TANQUE GRANDE EMPRESARIAL LTDA, não se constata, ao menos nessa quadra processual, a probabilidade de provimento do recurso, apta a justificar a concessão da antecipação da tutela recursal pretendida.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
IN
DEFIRO

o pedido de efeito suspensivo ao recurso
.

Comunique-se ao juízo de primeiro grau, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC.

INTIME-SE
a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, para o respectivo parecer.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora” (destaques no original)

Em suas razões recursais, insiste que a liminar foi concedida indevidamente, ao argumento de que não foram preenchidos os requisitos autorizadores da antecipação da tutela, porquanto houve o equívoco da norma (imunidade condicionada do ITBI).

Sustenta que,
“(...) com a devida vênia, o caso concreto em análise
não se trata de incorporação de bens, mas sim de realização de capital,
ainda que seja fruto de uma cisão parcial e, consequentemente, amolda-se ao precedente vinculante do
Supremo Tribunal Federal – Tema n° 796 – Repercussão Geral
.”

Com base no exposto, requer:

“
FORTE EM TAIS RAZÕES
, requer-se,
LIMINARMENTE,
a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória (monocrática) combatida, a qual manteve a tutela provisória aos agravados, ao final, integral
provimento
do presente recurso de Agravo Interno, reconhecendo-se que o caso concreto em análise se amolda ao
Tema 796 – RE 796.376/SC,
tratando-se de
incorporação de bem imóvel em realização de capital
e, consequentemente, a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2° do art. 156 da CF/88, não alcança o valor dos bens que excederem ao limite do capital social integralizado.”

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada (ID. 177590175).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a decisão singular
que recebeu o recurso de agravo de instrumento interposto pela parte agravante (proc. n.º 1011553-38.2023.8.11.0002), contudo, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Ressalta-se, por oportuno, que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, conforme dispõe o artigo 995, do Código de Processo Civil ,
in verbis:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
” (grifo nosso)

Na hipótese, apesar da argumentação desenvolvida pela parte agravante, não se verifica a presença de fundamento capaz de prontamente convencer do desacerto técnico da decisão agravada, esta que, por ora, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, ao menos até a análise do mérito do agravo de instrumento pelo Colegiado.

Sobre a temática controvertida, rememora-se que, apesar de a Constituição Federal ter estabelecido a não incidência do ITBI sobre a transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação,
cisão
ou extinção de pessoa jurídica,
há expressa ressalva acerca da exigibilidade do tributo para a hipótese de exercício de atividade preponderante de venda ou locação de bens imóveis.

Ademais, conforme já assinalado, o Tema n.º 796 do STF, não se aplica quando a parte autora/impetrante logra êxito em comprovar que a transmissão do imóvel decorre da cisão de pessoa jurídica, bem como que a pessoa jurídica que recebe o bem não exerce atividade preponderante de compra e venda de bens imóveis, ou direitos de locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

Isso porque, consta do contrato social que o
objeto social
da pessoa jurídica TANQUE GRANDE EMPRESARIAL LTDA é a
“assessoria e consultoria comercial, apoio administrativo a empresas, consultoria às atividades agrícolas e pecuárias e a participação em outras sociedades como sócia, acionista ou quotista”
(ID. 113978127 – proc. n.º 1011553-38.2023.8.11.0002).

Além disso, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, de igual forma, aponta que a
atividade principal
da parte agravada TANQUE GRANDE EMPRESERIAL LTDA corresponde a:
“atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (dispensada)”.

Vislumbra-se, portanto, que a empresa TANQUE GRANDE EMPRESARIAL LTDA demostrou exercer como atividade base, outra, que não a compra, venda e arrendamento de bens imóveis, logo, não se constata, ao menos nessa quadra processual, a probabilidade de provimento do recurso, apta a justificar a concessão da antecipação da tutela recursal pretendida pelo Município de Várzea Grande.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024